Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005760-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALCINO SILVA MATIAS - CPF: 956.387.251-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — CIRURGIA —IMPRESCINDIBILIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS — DEVIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidencia-se adequada a decisão de primeiro grau, ao assegurar o fornecimento pelo Agravado de cirurgia em favor do Agravante, todavia, é necessária a juntada de 3 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Alcino Silva Marias
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002021-96.2018.8.11.0040, em cumprimento provisório de sentença, movida em face do
Estado de Mato Grosso,
determinou nova intimação do município para apresentação de mais dois orçamentos para bloqueio de verbas para realização do procedimento cirúrgico em estabelecimento privado ante a omissão do Estado de Mato Grosso.

O Agravante alega que se figura desarrazoada a determinação do juízo de origem de juntada de mais 2 (dois) orçamentos, a fim de viabilizar o sequestro de valores, pois inexistem elementos que desabonem o orçamento apresentado pela parte agravante.

Afiança que o valor juntado aos autos está em consonância com as despesas efetuadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso com esse tipo de procedimento cirúrgico.

Com essas considerações, requer liminarmente que seja dado o efeito suspensivo ao presente recurso, bem como sua posterior confirmação, para determinar a intimação do agravado para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre o único orçamento trazido aos autos pelo agravante, deixando, desde já, consignado no mandado que a inércia do poder público será entendida como anuência ao valor cotado para a realização de cirurgia de troca de válvula mitral (Id. 7545931).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 7669274).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 20105987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021